Tribunal: TJDFT
Processo: 0712119-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0712119-82.2020.8.07.0000 IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES) IMPETRANTE: DANIELLE GONSALVES DA SILVA D E C I S Ã O DANIELLE GONSALVES DA SILVA impetra mandado de segurança em face de ato atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL consubstanciado em decisão que, adentrando no mérito administrativo dos critérios de avaliação da prova objetiva do concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, realizada pelo Instituto Brasil de Educação – IBRAE, autorizou que a Secretaria, em conjunto com a banca examinadora, procedessem ao arredondamento para baixo do número de acertos necessários da prova objetiva na parte de conhecimentos gerais, ou seja, reduzir o ponto de corte de 11 (onze) para 10 (dez) questões. A impetrante argumenta, em síntese, que a decisão trouxe prejuízos à sua classificação, pois estava na posição 441a e, com o arredondamento, foi para a posição 653a, sendo eliminada do curso de formação, que será realizado para os primeiros 600 (seiscentos) aprovados no certame. Requer, em caráter antecipatório, a concessão liminar da ordem, para suspender a eficácia do ato administrativo, que entende ser manifestamente ilegal, ou, alternativamente, que seja assegurado ao impetrante o direito de realizar o curso de formação, até julgamento do mérito da ordem, considerando o início do curso. Antes de examinar o pedido liminar, determinei a intimação das autoridades para prestarem informações. O Instituto Brasil de Educação (IBRAE), instituição responsável pela realização do concurso, requer o ingresso no feito como amicus curiae, em petição de id 16062374. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal apresenta resposta em id 16603575. A Secretária de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal presta informações em id 16605864, e o Presidente do Tribunal de Contas em id 16647144. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos da impetrante, tenho que não se encontram presentes os requisitos exigíveis para a concessão do pedido liminar. A rigor, embora não caiba, neste estreito âmbito preliminar, aprofundar o exame do mérito da impetração, a decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, impugnada pela presente via mandamental, está adequadamente fundamentada, de modo que não se vislumbra, por ora, a plausibilidade do direito invocado. Confira-se o seguinte trecho: Nada obstante, sensível às considerações de cunho social e ciente de que a aprovação de mais candidatos em todos os certames promovidos pela SEDES/DF (não só no Cargo de Técnico em Assistência Social, nas Especialidades de Cuidador e de Agente Social) pode significar um facilitador à obtenção de seus objetivos, sendo o preenchimento dos cargos, nas palavras do Titular daquela Pasta, “de suma importância para a população em estado de risco no Distrito Federal, pois os candidatos aprovados irão atuar em todo equipamento da Assistência Social”, penso que lhe possa dar ciência daquele entendimento do STJ (Resp 488004/PI), para que, juntamente com o IBRAE, avalie a possibilidade de, excepcionalmente, arredondar para baixo, em decorrência da anulação de questões em determinada prova, o número de questões certas necessárias para a não reprovação dos candidatos. Exemplificativamente, poder-se-ia assegurar a não reprovação dos candidatos que acertaram 10 questões na prova do Cargo de Técnico em Assistência Social, na Especialidade de Agente Social. (...) acolhendo a manifestação do Corpo Técnico, Voto por que o Plenário: IV - autorize: c) a ciência do Titular da SEDES/DF e do IBRAE que o Tribunal considera regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões de determinada prova, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no RESP 488004/PI. De acordo com os argumentos da impetração, após a aplicação da prova do concurso regido pelo Edital n. 01 – SEDESTMIDH, de 27/11/2018, duas questões foram anuladas e os respectivos pontos foram redistribuídos entre as 18 questões remanescentes, que passaram a receber, assim, pontos fracionados, valendo 2,22 pontos cada. Considerando a regra estabelecida no edital, de que candidatos com pontuação inferior a 24 pontos na prova objetiva seriam eliminados, referida nota de corte somente seria alcançada com o acerto de questões também “fracionadas”. Vale dizer, a nota de corte prevista no edital, de 24 pontos, somente seria alcançado se não houvessem questões anuladas. Todavia, anulando-se questões do certame, paira a necessidade de interpretação sistemática e harmônica do Edital do certame com o art. 59 da Lei Distrital n. 4.949/2012, que assim dispõe: “a anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público”. Não se vislumbra, portanto, ausência de razoabilidade na decisão da Corte de Contas, cuja função fiscalizatória autoriza a prática de atos dessa natureza, de modo que não se pode falar em atuação indevida do Tribunal em mérito administrativo de critérios de avaliação da prova objetiva do concurso. Desse modo, não está demonstrado o fundamento relevante alegado na peça inicial, para o fim de se deferir o pedido de liminar nos termos como formulado, porque não se pode considerar ilegal ou arbitrária a reclassificação do ora impetrante. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 03 de julho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator